Tribunal: CARF
Processo: 19515.003897/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003897/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.380 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
AGREGA INTELIGÊNCIA EM COMPRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003897/2008-17
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.380 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003897/2008-17

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 13a Tuma da
DRJ/SP1, consubstanciada no Acórdão no 16-23.009 (p. 70), que julgou a impugnação
improcedente.
Na origem, trata-se de Auto de Infração referente ao DEBCAD 37.010.685-7 (p.
4), com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em
apresentar a empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP e/ou GFIP RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 10), a empresa deixou de informar
corretamente todos os fatos geradores em suas GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social). Estas contribuições previdenciárias referem-se aos valores
pagos a contribuintes individuais sem vínculo empregatício pela empresa.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 30), a qual foi julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos do susodito Acórdão no 16-23.009 (p. 70), conforme ementa abaixo
reproduzida:

OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. ENDEREÇO DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de endereçamento de intimações ao escritório dos procuradores em
razão de inexistência de previsão legal para intimação em endereço diverso do domicilio
do sujeito passivo.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO NOS CÁLCULOS E LIMITES
DA MULTA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei nova
a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da aplicação das alterações
na legislação tributária referente às penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte
(art. 106, II, “c”, do CTN).
NÃO HAVENDO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, A
NORMA MAIS BENÉFICA APLICÁVEL É O ART. 35-A I)A LEI N” 8.212/91.
No caso de omissão em GFIP de fatos geradores para os quais não houve recolhimento
da respectiva contribuição previdenciária, não é aplicável o art. 32-A da Lei n.°
8.212/91 acrescentado pela MP n.° 449/08, convertida na Lei n.° 11.941/O9, mas o art.
35-A da mesma Lei também introduzido pelas citadas MP e Lei.
Lançamento Procedente
Impugnação Improcedente
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (p. 99), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) conexão com o auto de infração da obrigação principal (AI 37.010.677-6);
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.380 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003897/2008-17

(ii) improcedência da multa aplicada, tendo em vista que já foi aplicada multa
quando da lavratura do auto de infração da obrigação principal; e
(iii) retroatividade benéfica da lei para a aplicação de multa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a
empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
A Contribuinte, em sua peça recursal, esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
(i) conexão com o auto de infração da obrigação principal (AI 37.010.677-6);
(ii) improcedência da multa aplicada, tendo em vista que já foi aplicada multa
quando da lavratura do auto de infração da obrigação principal; e
(iii) retroatividade benéfica da lei para a aplicação de multa.
Passemos, então, à análise individualizada das razões de defesa da Recorrente.
Da Conexão com o Auto de Infração da Obrigação Principal
Neste ponto a Recorrente defende que, afastada a incidência da contribuição
previdenciária sobre tais valores e diante da derradeira improcedência do auto de infração da
obrigação principal, haverá que se declarar também a improcedência do presente auto de
infração, não tendo a Recorrente desobedecido à norma trazida no artigo 32, inciso IV, da Lei
n° 8.212/91, que determina sejam informados em GFIP os valores sobre os quais incide a
contribuição previdenciária.
Neste particular, cumpre rememorar mais uma vez que, conforme exposto no
relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal em decorrência de descumprimento
de obrigação acessória consubstanciada no dever de informar mensalmente ao Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS.
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.380 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003897/2008-17

Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento
das obrigações tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever
instrumental.
Pois bem!
No que tange aos processos principais (PAFs no 19515.003899/2008-14 e
19515.003895/2008-28), aos quais o presente processo está vinculado, tem-se que, nesta mesma
sessão de julgamento, este Colegiado negou provimento aos recursos interpostos pela
Contribuinte.
Assim, mantida a exigência referente à obrigação principal, remanesce, por
conseguinte, a obrigação acessória correlata, pelo que deve ser julgado improcedente o recurso
voluntário neste particular.
Da Improcedência da Multa Aplicada, tendo em vista que já foi Aplicada
Multa quando da lavratura do Auto de Infração da Obrigação Principal
Neste ponto a Recorrente defende que a constituição da penalidade tributária em
questão é indevida, tendo já se operado a sua apuração quando da lavratura do referido Auto de
Infração da obrigação principal, concernente ã exigência da obrigação principal, com todos os
acréscimos, inclusive multa.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
8.4. Quanto à alegação da Impugnante de que a presente penalidade é indevida, já tendo
sido operada a sua apuração quando da lavratura do A1 37.010.677-6; estando, portanto,
em contradição com o artigo 283, caput, do Regulamento da Previdência Social, cabe
esclarecer que não há que se confundir multa moratória com multa por descumprimento
de obrigação acessória.
8.5. No âmbito das contribuições sociais previdenciárias, a obrigação tributária
principal, quando não adimplida no prazo legal, sofre a incidência de multa de mora
(art. 35, da Lei n° 8.212, de 1991), sendo administrativamente irrelevável, nos termos
do dispositivo legal mencionado.
8.7. Já o Auto de Infração de obrigação acessória tem corno objetivo penalizar o
contribuinte por infringência de uma obrigação, que, por óbvio, é diversa da obrigação
principal de recolher as contribuições.
8.8. Assim, o presente Al não foi lavrado pela ausência de recolhimento, mas em razão
de descumprimento de obrigação acessória, a saber: por a empresa, na competência
03/2004, não ter declarado em GFIP todas as remunerações efetuadas aos segurados que
lhe prestaram serviços.
(...)
8.10. Dessa forma, a multa do presente Auto de Infração não se confunde com a multa
de mora, não havendo incidência de juros ou correção monetária no momento da
lavratura do Auto de Infração. Tratando-se de institutos diversos, podem ser aplicados
de forma cumulativa.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular, mantendo-se a mesma, neste ponto, pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.380 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003897/2008-17

Da Retroatividade Benéfica da Lei para a Aplicação de Multa
No que tange ao pedido da Contribuinte para que seja aplicada a multa mais
benéfica, tem-se que, a rigor, esse é um comando que deve ser direcionado para Unidade de
Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil responsável pela execução da
decisão definitiva que vier a ser consolidada no presente processo administrativo.
De todo modo, analisando-se a decisão de primeira instância, verifica-se que a
DRJ já concluiu pela aplicação da multa mais benéfica, a qual deverá ser apurada à época do
pagamento do crédito tributário. É o que se infere, pois, do excerto abaixo reproduzido do voto
vencedor do Acórdão 16-23.009:
DA ANÁLISE DA MULTA APLICADA: CONFRONTO ENTRE A LEGISLAÇÃO
DA ÉPOCA DA INFRAÇÃO COM LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE
15.3. Considerando a edição da Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei 11.491, de 27 de maio de 2009, toma-se necessária a análise, de
ofício, do valor da multa aplicada e sua adequação com a legislação tributária.
15.4. A imposição de penalidade, para o caso específico de omissão de fatos geradores
no documento de que trata o art. 32, inciso IV, da Lei 8.212/91 (GFIP), segundo a lei
vigente à época dos fatos e da autuação, é a prevista no parágrafo 5°, do art. 32, da Lei
8.212/91 c/c art. 284,11, do Decreto 3.048/99.
15.5. Referida norma prescreve que, a cada competência em que se verifique a infração,
a multa deve corresponder a 100% (cem por cento) de contribuição previdenciária não
declarada na GFIP, limitada ao resultado do produto entre uma variável (multiplicador),
determinada em função do numero de empregados da empresa, e o valor mínimo
previsto no art. 92, da Lei 8.212/91, devidamente atualizado, nos termos do art. 102, da
mesma lei.
15.6. Em que pese a autuação ein análise ter sido devidamente lançado de acordo com a
legislação vigente, verifica-se, atualmente, nova sistemática na aplicação da multa, em
decorrência das alterações promovidas na Lei 8.212/91 proporcionadas pela MP n°
449/08, convertida na Lei n° 11.941/09, em especial nos dispositivos concernentes ao
cálculo e aplicação da multa para o fundamento legal da infração objeto desta autuação.
15.7. Pela legislação vigente à época da infração, quando a falta cometida pelo
contribuinte era decorrente da não declaração em GFIP somada ao não recolhimento das
contribuições não declaradas, existiam duas consequências:
1 - a aplicação de urna multa pela não declaração, consubstanciada em auto de infração
por descumprimento de obrigação acessória com fundamento no artigo 32, IV e § 5°, da
Lei n° 8.212/1991, na redação dada pela Lei n° 9.528/1997 e;
2 - a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação principal no tempo
oportuno, com fundamento no artigo 35 da Lei n° 8.212/1991 com a redação da Lei n°
9.876/ 1999, além do recolhimento do valor referente à própria obrigação principal.
15.8. Conforme estabelecido pela MP 449/08, e mantido pela na Lei n° 11.941/09, esta
mesma infração ficou sujeita à multa de oficio prevista no artigo 44, da Lei n°
9.430/1996, na redação dada pela Lei n° 11.488/2007. Ou seja, a situação descrita, que
antes levava à lavratura de, no mínimo, dois autos de infração (um por descumprimento
de obrigação acessória e outro levantando o quantum não recolhido corn a devida multa
correspondente) passou a ser abordada através de um único dispositivo, que remete a
aplicação da multa de oficio.
15.9. Nestas condições, a multa prevista no art. 44, inciso 1 é única, no importe de 75%
e visa apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo
devido, quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem mensurar
o que foi aplicado para punir apenas a obrigação acessória.
15.10. Portanto, pela nova sistemática, as duas infrações, a saber, relativamente à
obrigação principal e a obrigação acessória, são verificadas simultaneamente e,
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.380 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003897/2008-17

portanto, haverá a aplicação de apenas urna multa (de ofieio), no montante de 75%
incidente sobre o tributo não recolhido, a teor do art. 44, inciso I, de Lei 11° 9.430/96.
15.10. Consequentemente, para a verificação da multa mais benéfica, em obediência ao
art. 106, II, “c” do CTNI, há que se comparar o valor obtido pela aplicação do § 5° do
art. 32 da Lei 8.212/91 (legislação anterior), somado à multa incidente sobre as
contribuições não recolhidas c incluídas em Auto de Infração de Obrigação Principal
(contribuições da empresa) lançado na mesma ação fiscal, com a determinação de
aplicação da multa prevista no art. 44, I da Lei 9.430/96 introduzida pela Lei nova,
devendo haver retroação dos efeitos legais nos casos em que o valor, segundo o novo
dispositivo, seja menor.
15.11. No caso em análise, a multa aplicada no presente Auto de Infração (AI DEBCAD
n° 37.010.685-7) deverá ser confrontada com as multas incluídas nos Autos de Infração
de Obrigação Principal DEBCAD n° 37.010.677-6 (parte da empresa sobre a
remuneração dos contribuintes individuais) e 37.010.682-2 (pelas contribuições devidas
pelos contribuintes individuais), lançados na mesma ação fiscal.
15.12. Ocorre que, de acordo com a legislação anterior, a alíquota da multa moratória
incidente sobre a contribuição previdenciária não recolhida e incluída em lançamento
tributário referente à obrigação principal é definida conforme a fase processual do
lançamento tributário em que o pagamento é realizado. Nestes casos (especificamente
relacionados à obrigação principal), o valor da multa está sujeita à data do cumprimento
(recolhimento) da obrigação devida, de acordo com a graduação especificada no art. 35,
incisos I, II e III, da Lei 8.212/91.
15.13. Dessa forma, somente no momento do pagamento é que a multa mais benéfica
pode ser quantificada. Durante a atual fase do contencioso administrativo, de primeira
instância, não há como se determinar a multa mais benéfica a ser aplicada, haja vista
que o pagamento ainda não foi efetivamente postulado pelo contribuinte, de acordo com
o artigo 35 da Lei n° 8.212/91, na redação anterior à MP 449/08 (convertida na Lei n°
11.941/09), que estabelece que as multas de mora são apuradas no momento do
pagamento, impedindo que a comparação seja realizada antes desse fato.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 146
DF CARF MF
Original